Tribunal: TJDFT
Processo: 0729450-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos interpostos pela autora devido ao não conhecimento do recurso inominado por deserção, já que não foi recolhido o preparo recursal e foi solicitado gratuidade de justiça sem a devida comprovação de sua hipossuficiência, mesmo após intimação. Alega, em síntese, que foi ferido o devido processo legal pois o recurso deveria ter sido julgado deserto nas 48h após a sua interposição. Pede que os autos sejam anulados e que não haja condenação em honorários advocatícios.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar no acórdão embargado.
4. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. A certidão que intimou a parte contrária para apresentar contrarrazões foi expedida em primeira instância. Ademais, o prazo de 48h que consta no art. 42 da Lei 9.099/95 é para recolhimento do preparo e das custas, e não um prazo para que seja proferido acórdão de deserção.
5. No caso, não consta nos autos documento capaz de demonstrar a hipossuficiência da parte e mesmo aberto prazo para que a recorrente comprovasse, deixou de fazê-lo. Assim, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez que não houve efetiva comprovação do recolhimento do preparo recursal, sendo que os embargos declaratórios não podem ser utilizados para suprir pressuposto de admissibilidade não preenchido no prazo legal.
6. Conforme regra do art. 55 da Lei 9.099/95, a condenação em custas e honorários no caso de recorrente vencido em segunda instância é medida que se impõe.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.